Tribunal: STJ
Processo: 1087629-54.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925528 - SP (2025/0158591-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S E L
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: C P DA S
ADVOGADOS
: WOLF EJZENBERG - SP237920
MAURICIO LUIS PINHEIRO DALLA DEA SILVEIRA - SP131657
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c4ccc5af-27f0-4a8c-88c3-61bfa6e6ce43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925528 - SP (2025/0158591-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S E L
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: C P DA S
ADVOGADOS
: WOLF EJZENBERG - SP237920
MAURICIO LUIS PINHEIRO DALLA DEA SILVEIRA - SP131657
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por C S E L, contra decisão
unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
de compensação por danos morais, ajuizada por C P DA S em
Ação:
desfavor do agravante e A A, em virtude de ofensas perpetradas em
videoconferência.
julgou procedente o pedido para condenar os corréus,
Sentença:
solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Documento eletrônico VDA50357809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:44
Código de Controle do Documento: 9912c92e-7a1f-4b07-aea7-c6e37b17a6a9

deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, ora
Acórdão:
agravado, e negou provimento às apelações do agravante e do corréu A A, nos
termos da seguinte ementa:

DANO MORAL – OFENSAS PERPETRADAS EM VIDEOCONFERÊNCIA ABERTA –
PALAVRAS E EXPRESSÕES QUE DEVERASMENTE ATINGIRAM O COMPLEXO
VALORATIVO DA PESSOA – CONDUTA CIVILIZADA QUE SE HÁ DE EXIGIR DE
QUALQUER “CIVIS” – PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DE RAZÕES PRÓPRIAS –
AÇÃO PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO NO ENTRETANTO AMPLIADA – SENTENÇA
CONFIRMADA EM SUA MÓR PARTE – APELO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO DO
AUTOR EM PARTE ACATADO.
(e-STJ Fl. 1075)

opostos por A A, foram parcialmente acolhidos
Embargos de declaração:
no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS EQUIVOCADOS - MAIS QUESTÕES
DECIDIDAS NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS DISCUTIDOS – VIA
IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.
(e-STJ Fl. 1106)

: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto devido à ausência de impugnação específica de fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 1243-1245).
:
nas
razões
de
e-STJ
Fls.
1261-1264,
a
Agravo
interno
parte agravante alega o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Sustenta que expôs de forma pormenorizada o cabimento do agravo,
impugnando devidamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão.
Reitera a ofensa aos dispositivos legais apontados e requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) no que tange ao art. 86 do CPC (sucumbência mínima ou recíproca),
incidência da Súmula 7/STJ, em harmonia ao entendimento desta Corte; e
Documento eletrônico VDA50357809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:44
Código de Controle do Documento: 9912c92e-7a1f-4b07-aea7-c6e37b17a6a9

ii) quanto aos arts. 86 do CC, 85, §§ 1o e 2o, e 87, § 1o, do CPC, ausência
de demonstração da alegada vulneração, bem como incidência da Súmula 7/STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Não obstante as razões da parte agravante, verifica-se, da análise de seu
agravo em recurso especial, que não foi refutada a incidência da Súmula 7/STJ de
forma específica e consistente, considerando os dispositivos apontados e as
particularidades expressamente delineadas, limitando-se a parte a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50357809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:44
Código de Controle do Documento: 9912c92e-7a1f-4b07-aea7-c6e37b17a6a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.528 / SP
Número Registro: 2025/0158591-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10876295420218260100
1087629542021826010050000
1087629542021826010050001
20230001058605 20240000249671 20240001181922
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
AGRAVANTE : C S E L
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: C P DA S
ADVOGADOS : WOLF EJZENBERG - SP237920
MAURICIO LUIS PINHEIRO DALLA DEA SILVEIRA - SP131657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C S E L
Documento eletrônico VDA51386061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: a80241f8-1ed5-4590-a723-3aa668be419a

ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: C P DA S
ADVOGADOS : WOLF EJZENBERG - SP237920
MAURICIO LUIS PINHEIRO DALLA DEA SILVEIRA - SP131657
INTERES.
: A A
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: a80241f8-1ed5-4590-a723-3aa668be419a